Tribunal: STF
Processo: RE 1396938
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZA DO TRABALHO. REVISÃO DA APOSENTADORIA COMO DESEMBARGADORA DO TRT. TEMA 671 DO STF. DISTINÇÃO.



    1) Inaplicável ao caso o Tema 671 do STF, na medida em que há distinção entre o contexto fático jurídico presente e o precedente vinculante



    2) Incontroverso que a parte autora efetivamente prestou serviço como Juíza do Trabalho no interregno de 05/10/2011 a 09/10/2012. O conjunto probatório demonstrou o prejuízo da parte autora, porquanto restou efetivamente comprovado que não prestou serviço como Desembargadora do TRT porque foi preterida em sua promoção, e tendo revertido essa preterição perante o CNJ, deve ser considerada como Desembargadora desde 05/10/2011.



    3) Possui a parte autora o direito de computar o período de 05/10/2011 a 09/10/2012 como tempo de serviço, tempo esse que, somado ao já reconhecido pela administração (Evento 1 - PROCADM9, p. 28), além do tempo restante como Desembargadora (10/10/2012 a 13/09/2014), permite totalizar tempo superior aos 5 anos exigidos pelo art. 6º da EC 41/2003 para fins de aposentadoria integral no cargo de Desembargadora a partir de 13/09/2014.



    4) As parcelas vencidas a partir de 05/10/2011, quando deveria estar ocupando o cargo de Desembargadora, e as vincendas até a efetiva implantação de sua aposentadora no cargo em questão, deverão ser corrigidas na forma das Súmulas 810 do STF e 905 do STJ, com juros moratórios a partir da citação. A incidência dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança deverá observar as alterações trazidas pela Medida Provisória nº 567/2012, convertida na Lei nº 12.703/2012.



    5) Excluído da sentença o trecho relativo à aposentadoria integral no cargo de Juíza do Trabalho, posto que ultra petita.



    6) Sucumbente em maior parte a ré, deve ser condenada em honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, I a V, e 4º, II do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º, inciso IV, da Emenda Constitucional nº 41/03.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente